Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-38.2014.8.11.0092
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – NÃO EVIDENCIADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR O NEXO INTERSUBJETIVO RELATIVO AO CONCURSUS DELINQUENTIUM – DÚVIDA DO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE- RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em prescrição quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, não transcorreu o prazo previsto no art. 109, inciso V, do código Penal, necessário a incidência do instituto em face da pena aplicada.
Se o conjunto probatório produzido em sede de instrução não fornece elementos seguros a comprovar, de maneira indene de dúvidas, a autoria ou a participação do apelante no delito imputado, é de rigor a sua absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo, visto que a existência de meros indícios ou probabilidade de autoria não se presta a sedimentar um juízo condenatório.
“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe” (TJMT, AP no 0003457-38.2013.8.11.0055).
Recurso provido para absolver o apelante do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001281-38.2014.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEDER SILVA VILELA - CPF: 904.045.051-04 (APELANTE), AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE - CPF: 046.568.081-05 (ADVOGADO), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), MARIA BOURSCHEID DE OLIVEIRA - CPF: 882.860.021-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ - CPF: 042.762.441-02 (ADVOGADO), THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES - CPF: 036.088.221-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
GERDER SILVA VILELA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Vara Única de Alto Taquari/
MT
, que
o
condenou
à pena de
01
(
um
)
ano de
reclusão
, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços
à
comunidade e prestação pecuniária
, pela prática do crime previsto no art. 102 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)
.

Nas razões recursais, a
Defesa postul
ou
pel
a
absolvição do apelante,
com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, em virtude da inexistência de provas para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente,

requereu o reconhecimento e a aplicação da prescrição retroativa, extinguindo a punibilidade do apelante, com fundamento no art. 397, VI do CPP c/c o art. 109, inciso VI, do CP.

Ao final, prevalecendo a condenação, requereu o
reconhecimento da circunstância atenuante
de boa conduta, suplicando pela reforma da condenação para pena inferior a 1(um) ano (id.
1984461185
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
203601178
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

209844151
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024